Tribunal: TJPA
Processo: 0001099-29.2015.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA APREENDIDA. DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DO CRIME COMO MEIO DE VIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Diversamente do que afirma o representante do MP, não foram consideradas expressamente 04 (quatro circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao réu, mas apenas 02 (duas), quais sejam: antecedentes e circunstâncias do crime. Ressalte-se que, no que tange aos motivos e às consequências do delito, não deixou o Juízo explícita a avaliação negativa de tais critérios, ao referir-se a condições próprias do ilícito em espécie, e, sobretudo, por consignar, que as circunstâncias judiciais não extrapolam o comum para o tipo penal.2. Como o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes." (HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016). A situação em voga no entanto, difere de quaisquer das hipóteses acima mencionadas, porquanto o crime de roubo, datado de 14/06/2015, fora cometido aproximadamente três meses após o delito de tráfico de drogas em apuração, perpetrado em 15/03/2015, não ensejando, desta forma, maus antecedentes, tampouco reincidência.3. Com acerto a avaliação negativa das circunstâncias em que o delito fora cometido, considerando que o réu fora flagrado em via pública de posse do material entorpecente, e na companhia de adolescente.4. Não obstante o Juízo monocrático tenha deixado de mencionar o art. 42 da Lei de Drogas, cabe a este duplo grau de jurisdição, pelo efeito devolutivo da apelação, o reexame de todos os critérios atinentes à dosimetria da pena. Na hipótese, destaca-se a natureza nociva da substância entorpecente encontrada com o acusado, no caso cocaína, na quantidade, não irrisória de 17 (dezessete) ?papelotes?.5. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.6. Reprimenda redimensionada para imputar ao réu às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.7. Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0001099.29.2015.8.14.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARACANÂ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
APELADO:
MARIVALDO DA SILVA SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA APREENDIDA. DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DO CRIME COMO MEIO DE VIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Diversamente do que afirma o representante do MP, não foram consideradas expressamente 04 (quatro circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao réu, mas apenas 02 (duas), quais sejam: antecedentes e circunstâncias do crime. Ressalte-se que, no que tange aos motivos e às consequências do delito, não deixou o Juízo explícita a avaliação negativa de tais critérios, ao referir-se a condições próprias do ilícito em espécie, e, sobretudo, por consignar, que as circunstâncias judiciais não extrapolam o comum para o tipo penal.
2. Como
o
conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem

como maus antecedentes." (HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016). A situação em voga no entanto, difere de quaisquer das hipóteses acima mencionadas, porquanto o crime de roubo, datado de 14/06/2015, fora cometido aproximadamente três meses após o delito de tráfico de drogas em apuração, perpetrado em 15/03/2015, não ensejando, desta forma, maus antecedentes, tampouco reincidência.
3. Com acerto a avaliação negativa das circunstâncias em que o delito fora cometido, considerando que o réu fora flagrado em via pública de posse do material entorpecente, e na companhia de adolescente.
4. Não obstante o Juízo monocrático tenha deixado de mencionar o art. 42 da Lei de Drogas, cabe a este duplo grau de jurisdição, pelo efeito devolutivo da apelação, o reexame de todos os critérios atinentes à dosimetria da pena. Na hipótese, destaca-se a natureza nociva da substância entorpecente encontrada com o acusado, no caso cocaína, na quantidade, não irrisória de 17 (dezessete) ¿papelotes¿.
5. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.
6. Reprimenda redimensionada para imputar ao réu às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.
7. Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou o réu
Marivaldo da Silva Santos
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 15 de março de 2015, Policiais Militares, ao realizarem policiamento ostensivo pelas ruas do Município de Maracanã/PA, por volta das 02h, ao passarem pela Av. Geraldo Manso Palmeira, surpreenderam o apelado, na companhia do adolescente A. de N. G., em atitude suspeita, em uma motocicleta. Ao ser efetuada a abordagem, foram apreendidas, de posse dos referidos sujeitos, 17 (dezessete) ¿petecas¿ de OXI, e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em
razões recursais
(fls. 130-140), o Promotor de Justiça Estadual pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja afastada do patamar mínimo legal; seja retirada a minorante contida no § 3º, do art. 33, da Lei 11.343/2006; e, por derradeiro, excluída a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 145-149), a defesa do recorrido, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pelo total improvimento do recurso ministerial, no afã de que a decisão
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

1. Do pretendido afastamento da pena-base do mínimo e do tráfico privilegiado:

O Promotor de Justiça Estadual pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja afastada do patamar mínimo legal, bem como seja retirada a minorante contida no § 3º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Argumenta que, em que pese o reconhecimento, pelo Juízo primevo, dos maus antecedentes do recorrido, dos motivos, circunstâncias e consequências desfavoráveis do crime, sopesou a reprimenda no importe mínimo legal, em total infringência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Ao dispor acerca da dosagem penalógica do delito, assim dispôs o Magistrado singular:
¿Dosimetria da pena
Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, cumpre-me frisar que o réu apresenta antecedente criminal por crime de roubo, estando o apelo da Defesa no Segundo Grau de Jurisdição (ação penal - processo 0045271-56.2015.8.14.0029); o dolo foi normal para o tipo; as circunstâncias lhe são desfavoráveis, valendo salientar que neste caso o réu foi flagrado em via pública portando droga, o que lesivo ao ser humano, com presunção quase que absoluta que se destinava à comercialização; os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho financeiro fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo; as conseqüências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dadas as danosas e indiscutíveis consequências que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com as nefastas conseqüências sobre a família, esparramando-se pela sociedade.
Pena corporal
Sopesadas as circunstâncias judiciais e ao entendimento de que não extrapolam o tipo penal, fixo ao acusado a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, que reduzo de 1/6 por militar a seu favor a causa de diminuição da pena de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, levando a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, que mantenho em definitivo neste patamar, dada a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la, a despeito de haver reconhecido a seu favor as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.
Pena pecuniária
O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 é apenado com reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
No que concerne a pena pecuniária, considerando as condições sócio-econômico-financeiras do réu e com esteio nos artigos 50 e 60, do Código Penal pátrio, o condeno ao pagamento da pena de multa de 60 (sessenta) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais.

No caso, colhe-se da sentença que, diversamente do que afirma o representante do MP, não foram consideradas expressamente 04 (quatro circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao réu, mas apenas 02 (duas), quais sejam:
antecedentes e circunstâncias do crime
. Ressalte-se que, no que tange aos motivos e às consequências do delito, não deixou o Juízo explícita a avaliação negativa de tais critérios, ao referir-se a condições próprias do ilícito em espécie, e, sobretudo, por consignar, que as circunstâncias judiciais não extrapolam o comum para o tipo penal.

Relativamente aos antecedentes criminais, há informações nos autos de que o acusado responde a outra ação penal, de n.º 0045271-56.2015.8.14.0029, na qual fora condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido em 14/06/2015, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze dias-multa), cuja decisão transitou em julgado, após julgamento de recurso de apelação, em
10/10/2019
, consoante dados extraídos do Sistema Libra desta Corte.

Como cediço,
"
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes." (HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

A situação em voga no entanto, difere de quaisquer das hipóteses acima mencionadas, porquanto o crime de roubo, datado de 14/06/2015, fora cometido aproximadamente três meses após o delito de tráfico de drogas em apuração, perpetrado em 15/03/2015, não ensejando, desta forma, maus antecedentes, tampouco reincidência.

De outra banda, com acerto a avaliação negativa das
circunstâncias
em que o delito fora cometido, considerando que o réu fora flagrado em via pública de posse do material entorpecente, e na companhia de adolescente.

Urge frisar que, o
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não a intenção de lucro. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial.

As
consequências
do crime, do mesmo modo, embora nefastas, revelam-se normais à espécie.
Não há muitos elementos
que possam retratar, concretamente, as
consequências
do crime. Não obstante os
severos
prejuízos causados pelas
drogas
aos seus
usuários
, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor,
efetivamente
,
acarretou
esses resultados
danosos
. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma
objetiva
, o que nos é
vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio.

Convém destacar que, não obstante o Juízo monocrático tenha deixado de mencionar o art. 42 da Lei de Drogas, cabe a este duplo grau de jurisdição, pelo efeito devolutivo da apelação, o reexame de todos os critérios atinentes à dosimetria da pena.

Na hipótese, destaca-se a
natureza nociva
da substância entorpecente encontrada com o acusado, no caso
cocaína
, na quantidade, não irrisória de 17 (dezessete) ¿papelotes¿.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência, veja-se:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (II) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. (III) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que o crime foi cometido com prévio ajuste para a entrega dos entorpecentes, não se importando o paciente com a considerável distância a ser percorrida - mais de seiscentos quilômetros - ou com os riscos do trajeto. Tal fundamentação se mostra adequada, pois extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado e menosprezo especial ao bem jurídico violado.
Precedentes.
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza e a qualidade da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - 316kg (trezentos e dezesseis quilos) de cocaína.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem utilizar a quantidade do entorpecente apreendido como vetorial negativa no cálculo da pena-base e, na terceira fase de dosimetria, para indeferir a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base na dedicação do réu à atividade criminosa" (AgRg no AREsp 950.169/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).
5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso, o magistrado sentenciante apontou a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a sanção em 6 (seis) meses de reclusão sem apresentar justificativa idônea a motivar o quantum escolhido. Desse modo, apresenta-se evidentemente desproporcional a diminuição operada, merecendo ser reformado o acórdão local, incidindo sobre a reprimenda básica a redução de 1/6 (um sexto).
7. Ordem parcialmente concedida para aplicar a fração de redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando a reprimenda definitiva do paciente para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, mantido, no mais, o acórdão estadual.
(STJ, HC 402.805/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. LEGALIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base em 3 anos, com fundamento na natureza e quantidade de entorpecentes - 21,108 kg de "cocaína", nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e art. 59 do CP, o que justifica o referido aumento. 3. Houve fundamentação concreta quando do não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o acusado dedica-se à atividade criminosa, ante a quantidade e a natureza da droga apreendida (21,108 kg de cocaína), bem como em razão das circunstâncias da apreensão da droga, aliada aos inúmeros processos que o acusado responde, elementos aptos a justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1665784/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Redimensionamento da pena

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 10 (dez) anos. No caso, considerando em desfavor do apelado as circunstâncias do crime, bem como a natureza do entorpecente apreendido, tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, reconheço em favor do réu as atenuantes da
menoridade
relativa e
confissão espontânea
, considerando a confissão extrajudicial do apelado, utilizada para formação da convicção
a quo
. Assim, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes, cominando ao réu a pena intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa,
j
á que impossível sua condução aquém do mínimo legal, consoante entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira etapa
, ausentes causas de aumento de pena.

No que tange à causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, é sabido que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso
sub judice
, observa-se que o acusado em voga se
dedica claramente à atividade criminosa,
circunstância evidenciada especialmente pela narrativa exposta aos autos de que efetuava a comercialização de drogas há seis meses. O envolvimento do réu com a prática de crimes encontra-se sobejamente delineado nos autos, não apenas com base no relato das testemunhas inclusas, como pelo seu histórico criminal, de modo a afastar o benefício legal do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Não há prova, outrossim, de que o réu exerce qualquer trabalho lícito ou a origem legal dos meios para sua subsistência. Sendo o recorrido pessoa sem trabalho definido, a conclusão que se chega não pode ser diversa do que aquela que aponta para dedicação do mesmo a atividades ilícitas.

Não fazem jus, portanto, o apelante, à pretendida redução,
como requerido pelo
Parquet.

Nesta seara de cognição:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º D ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1.
Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.
2. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto levaram à conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas.
(...)
3. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 333.122/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA CONFIGURADA. ISENÇÃO DA PENA DO ART. 45 DA LAD. INVIABILIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. QUANTUM DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 STJ. TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBLIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
(...)
7.
Se há indicações nos autos de que os réus faziam da traficância seu meio de vida, ou seja, dedicavam-se à prática de atividade criminosa, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena por ser a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos, o réu primário e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
9.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 anos.
10. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
11. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.
(TJDFT, Acórdão n.979507, 20160110167506APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 587/598

Assim, fixo a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA,
em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB, e 500 (quinhentos) dias-multa,

na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
Custos Iuris
,
conheço do recurso ministerial e lhe dou parcial provimento,
para
condenar o réu
Marivaldo da Silva Santos
,
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora